Tribunal: TJDFT
Processo: 0706651-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0706651-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILMA DA SILVA MANO AGRAVADO: ARCENTIK POULIZEKTD DIAS D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, nos embargos de terceiro (PJe 0703158-92.2024.8.07.0007), deferiu em parte a tutela de urgência requerida para assegurar à embargante o direito de adjudicar o imóvel em discussão, observando que ela é titular de 50% (cinquenta por cento) do bem, indeferindo, contudo, o pedido de suspensão dos atos constritivos e sub-rogação sobre o imóvel. Em suas razões, a agravante consigna, inicialmente, que os embargos de terceiro foram opostos em 14/02/2024, entretanto, a decisão agravada somente foi emitida em 21/02/2024, salientando que a segunda tentativa de leilão para a venda do imóvel está agendada para hoje, 22/02/2024, às 15h00. Sustenta que o pedido deduzido na origem contesta a penhora da única residência familiar, efetuada no processo de execução PJe n. 0703965-88.2019.8.07.0007, movido contra seu falecido companheiro, por força de contrato de locação em que era fiador, situação que levou à penhora e subsequente leilão do imóvel. Afirma que os documentos apresentados comprovam que o imóvel objeto da disputa foi adquirido anteriormente ao início do processo de execução e é utilizado como residência da família, o que o classifica dentro da proteção legal conferida aos bens de família, havendo, portanto, elementos necessários para justificar a suspensão dos atos expropriatórios até que seja realizada uma análise detalhada do mérito deste recurso. Ressalta que, mesmo considerando a possibilidade de penhora do bem mencionado, a lei impede tal medida sobre bens de família, especialmente quando não é viável dividir o imóvel em unidades autônomas sem comprometer sua integridade. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a ser posteriormente confirmada quando do julgamento do mérito do recurso, para suspender os atos expropriatórios relativos ao imóvel em questão. Preparo dispensado em face da gratuidade de justiça concedida na decisão agravada. É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). A pretensão veiculada no presente recurso visa interromper os procedimentos de expropriação sobre o imóvel objeto da lide, sob o argumento de que se trata de bem de família, portanto, impenhorável. A decisão agravada restou assentada nos seguintes termos, verbis: Trata- se de embargos de terceiro opostos por VILMA DA SILVA MANO em desfavor de ARCENTIK POULIZEKTD DIAS, em que objetiva a proteção possessória sobre o imóvel localizado na Rua 9, no 114, Lote 15 Sul, Águas Claras/DF, CEP 71938-360, registrado sob o no 249.349 – 3o RIDF, penhorado por decisão proferida em 16/10/2019, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0703965-88.2019.8.07.0007, em que figura como credor Arcentik Poulizektd e devedores, Pedro Henrique Mano Rebello e Hugo Rebello. A embargante alega que o conviveu maritalmente com o devedor falecido Hugo Rebello por mais de quarenta anos e que por esse motivo, teria direito de meação sobre o imóvel. Também alegou que a família reside no imóvel, razão pela qual gozaria da proteção atinente ao bem de família. Pediu a proteção possessória e a suspensão dos atos constritivos, notadamente o leilão judicial. Pois bem. O artigo 674 do CPC dispõe que "Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requere seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro." Analisando detidamente os autos, observo que por ora, o pedido não pode ser concedido. Isso porque, a embargante é apenas titular do direito de meação, não ostentando a titularidade integral do bem. Assim, não há impedimento para a alienação do imóvel, desde que se resguarde em seu favor metade do valor de avaliação do bem. É imprescindível para a validade da hasta a intimação do cônjuge. Na hipótese, o vínculo entre a embargante o o devedor se tratava de união estável, a qual não necessariamente possui publicidade, pela falta de registro. No caso, porém, a oposição de embargos denota o pleno conhecimento da embargante sobre o processo, de modo que ela poderá exercer, na hasta pública, seu direito de preferência na aquisição do bem. Quanto à proteção conferida ao bem de família, observa-se que se trata de defesa a ser apresentada pelo próprio devedor, como forma de fazer seu direito essencial à moradia. No caso, ele já é falecido, de modo que não se poderia privar o credor de receber o seu crédito, quando se está em jogo, do outro lado, interesses relacionados ao direito de herança. De fato, a herança necessariamente deve servir para o pagamento das dívidas do morto, muito antes de se observar o processo sucessório. Por tal razão, em análise superficial, é devida a proteção possessória em parte, a fim de consignar a necessidade de garantir à embargante o direito de adjudicar o imóvel em hasta pública, de modo preferencial, ressaltando-se que ela já é titular da metade. Em caso de alienação à terceiro, deverá ser mantida nos autos metade do valor de avaliação, como garantia ao ressarcimento da coproprietária. Dessa maneira, defiro em parte o pedido da embargante para garantir-lhe o direito de adjudicar o imóvel objeto desses autos (localizado na Rua 9, no 114, Lote 15 Sul, Águas Claras/DF, CEP 71938-360, registrado sob o no 249.349 – 3o RIDF), observando-se que ela é titular de 50% do imóvel. De outro lado, em caso de alienação à terceiros, deverá ser preservado o equivalente a metade do valor de avaliação do bem, com vistas ao ressarcimento em favor da companheira meeira. Por tais razões, deixo de determinar a suspensão dos atos de constrição e subrogação sobre o referido imóvel, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0703965-88.2019,8.07.0007. Para tanto, determino que a Secretaria certifique o ocorrido nos autos do cumprimento de sentença e traslade cópia desta decisão ao referido processo, intimando-se as partes. Em que pese a insurgência recursal, não vislumbro a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Como visto, a hipótese dos autos de origem versa sobre embargos de terceiro movido pela ora agravante, meeira do bem penhorado, cuja constrição se deu em virtude de débito atribuído ao seu falecido companheiro, na condição de fiador de contrato de locação. Não obstante o Juízo a quo tenha reconhecido e assegurado o seu direito de preferência na arrematação do bem, a recorrente invoca a proteção da impenhorabilidade do bem de família a fim de obstar os procedimentos expropriatórios sobre o imóvel. A esse respeito, o art. 3o, inciso VII, da Lei 8.009/90, preceitua que “A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: (...) VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação” (destacado). Corroborando a aludida regra legal, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1091, assentou entendimento de que “É válida a penhora do bem de família de fiador apontado em contrato de locação de imóvel, seja residencial, seja comercial, nos termos do inciso VII do art. 3o da Lei n. 8.009/1990”. O Supremo Tribunal Federal, do mesmo modo, considera “constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial.” (Tema n. 1127/STF). Assim, em se tratando de execução decorrente de fiança concedida em contrato de locação, conquanto o bem pudesse se enquadrar na regra da impenhorabilidade, resta autorizada a constrição do bem imóvel. Nesse sentido, o seguinte julgado, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALUGUEL. BEM IMÓVEL. GARANTIA. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. FIADOR. LEI 8.009/1990. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). 2. Somente o bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 3. O art. 3o, inciso VII da Lei no 8.009/90 excepciona a regra da impenhorabilidade do bem de família quando se tratar de fiança concedida em contratos de locação. 4. "É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial" (Tema no 1127, STF, em repercussão geral). 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1808917, 07459069720238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2024, publicado no DJE: 9/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacado Quanto ao argumento acerca da indivisibilidade do bem constrito, não há óbice para que se defira a penhora sobre a cota-parte que cabe ao devedor, deixando livre a parcela que integra os direitos da meeira, consoante dispõe o art. 843 do Código de Processo Civil: “Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem”. No cenário descrito nos autos, o Juízo a quo resguardou à meeira a preferência de adjudicação do imóvel, assegurando, ainda, que, “em caso de alienação à terceiro, deverá ser mantida nos autos metade do valor de avaliação, como garantia ao ressarcimento da coproprietária”. A propósito, confira-se o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO IMÓVEL. CÔNJUGE. MEAÇÃO. QUOTA-PARTE RESPEITADA. ART. 843 DO CPC. INDIVISIBILIDADE DO BEM. ATO EXPROPRIATÓRIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os embargos de terceiro possuem rito especial sumário e são admitidos quando alguém sofrer ameaça ou efetiva constrição judicial sobre bem que possua ou sobre os quais ostente direito incompatível com o ato de constrição, segundo a inteligência do art. 674, caput, do CPC. 1.1. O objeto dos embargos de terceiro está limitado à discussão da posse (e/ou propriedade) da coisa atingida pelo ato jurisdicional, não se prestando a tratar de outros temas. 2. É legítima a penhora realizada tão somente sobre a metade do imóvel, correspondente à quota/parte do executado, e que não abarca a meação da embargante/apelante, de modo a inexistir violação aos direitos aquisitivos desta. 3. A natureza de indivisibilidade do imóvel constrito não afasta a possibilidade de incidência de atos expropriatórios sobre o bem, nos moldes do que dispõe o art. 843 do CPC. 4. Apelação conhecida, mas desprovida. (Acórdão 1329284, 07302475020208070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – destacado Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça entende que, em caso de copropriedade, os bens indivisíveis devem ser levados a leilão, garantindo-se, contudo, que os atos expropriatórios não ultrapassem o patrimônio do executado, ou seja, sua cota-parte sobre o bem. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM IMÓVEL INDIVISÍVEL EM REGIME DE COPROPRIEDADE. ALIENAÇÃO JUDICIAL DO BEM POR INTEIRO. POSSIBILIDADE. ART. 843 DO CPC/2015. CONSTRIÇÃO. LIMITES. QUOTA-PARTE TITULARIZADA PELO DEVEDOR. 1. Cumprimento de sentença em 10/04/2013. Recurso especial interposto em 01/04/2019 e concluso ao gabinete em 21/08/2019. 2. O propósito recursal consiste em dizer se, para que haja o leilão judicial da integralidade de bem imóvel indivisível - pertencente ao executado em regime de copropriedade -, é necessária a prévia penhora do bem por inteiro ou, de outro modo, se basta a penhora da quota-parte titularizada pelo devedor. 3. O Código de Processo Civil de 2015, ao tratar da penhora e alienação judicial de bem indivisível, ampliou o regime anteriormente previsto no CPC/1973. 4. Sob o novo quadro normativo, é autorizada a alienação judicial do bem indivisível, em sua integralidade, em qualquer hipótese de copropriedade. Ademais, resguarda-se ao coproprietário alheio à execução o direito de preferência na arrematação do bem ou, caso não o queira, a compensação financeira pela sua quota-parte, agora apurada segundo o valor da avaliação, não mais sobre o preço obtido na alienação judicial (art. 843 do CPC/15). 5. Nesse novo regramento, a oposição de embargos de terceiro pelo cônjuge ou coproprietário que não seja devedor nem responsável pelo adimplemento da obrigação se tornou despicienda, na medida em que a lei os confere proteção automática. Basta, de fato, que sejam oportunamente intimados da penhora e da alienação judicial, na forma dos arts. 799, 842 e 889 do CPC/15, a fim de que lhes seja oportunizada a manifestação no processo, em respeito aos postulados do devido processo legal e do contraditório. 6. Ainda, a fim de que seja plenamente resguardado o interesse do coproprietário do bem indivisível alheio à execução, a própria penhora não pode avançar sobre o seu quinhão, devendo ficar adstrita à quota-parte titularizada pelo devedor. 7. Com efeito, a penhora é um ato de afetação, por meio do qual são individualizados, apreendidos e depositados bens do devedor, que ficarão à disposição do órgão judicial para realizar o objetivo da execução, que é a satisfação do credor. 8. Trata-se, pois, de um gravame imposto pela atuação jurisdicional do Estado, com vistas à realização coercitiva do direito do credor, que, à toda evidência, não pode ultrapassar o patrimônio do executado ou de eventuais responsáveis pelo pagamento do débito, seja qual for a natureza dos bens alcançados. 9. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.818.926/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 15/4/2021) - destacado Dessarte, não antevejo plausibilidade jurídica a ensejar o preenchimento do requisito da probabilidade de provimento do recurso. Por conseguinte, dada impossibilidade de cumulação dos requisitos da probabilidade do provimento do recurso e do perigo de dano grave, o indeferimento da liminar é medida que se impõe. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator